Tribunal: TJDFT
Processo: 0754713-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754713-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO SIMPLÍCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PENA DE MULTA DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA: MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; ii) verificar a incidência do erro de proibição (art. 21 do CP); iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03; iv) examinar a possibilidade de afastamento da pena de multa; e, v) apreciar os pedidos de restituição da fiança e gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição. 4. Comprovada a consciência do apelante a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição, escusável ou inescusável. 5. A desclassificação para o art. 12 da Lei n. 10.826/03 é inviável quando a conduta não se restringe à posse da arma de fogo em residência ou local de trabalho. 6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não cabendo ao julgador optar pela sua aplicabilidade ou não no caso concreto. 7. A não ser em caso de absolvição, os pedidos de restituição da fiança e de gratuidade da justiça devem ser apreciados pelo Juízo da Execução, a quem compete examinar eventual impossibilidade de pagamento ou destinação do valor depositado, conforme arts. 336 e 347 do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; CPP, arts. 336 e 347; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.816.077/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2019; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21 do Código Penal, sustentando a existência de erro de proibição escusável um casu. Afirma tratar-se o recorrente de “pessoa semianalfabeta, hipossuficiente, marginalizada socialmente, e sem qualquer formação jurídica ou mínima orientação institucional”. Defende que o acórdão vergastado desconsiderou a realidade social do acusado, violando princípios constitucionais da culpabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana; b) artigo 12 da Lei 10.826/2003, asseverando ser devida a desclassificação do delito para posse de arma de fogo, porquanto a arma estava oculta e “não houve qualquer conduta ameaçadora, intimidadora ou ostensiva por parte do recorrente”; c) artigo 60, §1o, do CP, apontando ser impagável a multa aplicada. Argumenta que o recorrente é catador de materiais recicláveis, com renda média inferior a um salário-mínimo, não tendo a decisão se detido a sua capacidade contributiva real. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “a” e “b”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 21 do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/2003, bem coo ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76789833): Consoante as provas produzidas, não se pode cogitar da incidência da figura do erro de proibição (escusável ou inescusável) no caso dos autos. [...] No caso, os elementos de convicção tornam induvidoso que o apelante detinha conhecimento a respeito da natureza criminosa da sua ação, tanto assim que no início da abordagem policial, negou estar armado. Ainda, o artefato somente foi localizado após duas buscas realizadas pelos policiais militares, estando bem escondido, envolto em um pano, sob peças de filtro de óleo e no interior de uma das latas de tinta conduzidas pelo réu. Essas circunstâncias indicam que, ainda que desconhecesse o tipo penal especificamente violado, o recorrente tinha plena consciência de que o fato de portar arma de fogo, sem autorização para tanto, viola as normas sociais, tratando-se de conhecimento vulgar e geral. [...] De acordo com os elementos pormenorizados acima, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante enquanto transitava em via pública com uma arma de fogo calibre .38 e munições guardadas em seu carrinho de materiais recicláveis. Ainda, o arquivo de vídeo anexado ao ID. 74164085 mostra claramente que ele esteve no interior de uma oficina de carros com o revólver em punho, comportamentos que se adequam ao tipo penal do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 60, §1o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais” (AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002